Tribunal: TJES
Processo: 5009138-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009138-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUCIO CEVOLA BOTELHO VIANNA e outros
AGRAVADO: MARIA LUIZA GUIMARAES JACOBSON
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009138-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUCIO CEVOLA BOTELHO VIANNA E OUTRO

AGRAVADO: MARIA LUIZA GUIMARAES JACOBSON

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
MUCIO CEVOLA BOTELHO VIANNA E OUTRO
em face da r. decisão (Id n. 16964173 – autos originários), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de incompetência do juízo.

Quanto às demais preliminares,
POSTERGO
a apreciação até o julgamento da ação de n. 5375432-13.2022.8.09.0051, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO.

Diante da suspensão dos efeitos dos instrumentos particulares por decisão proferida nos autos do processo de n. 5375432-13.2022.8.09.0051, afastando, por ora, a probabilidade do direito alegado na inicial, em atenção ao exposto no art. 296 do CPC,
REVOGO
a medida liminar deferida na decisão ID 15046257.

Após o cumprimento das providências a seguir relacionadas, a presente ação será suspensa até o julgamento daquela de n. 5375432-13.2022.8.09.0051”.

Alegam os agravantes, em suma, que possuem direito à adjudicação compulsória do imóvel, para fins de reconhecimento da propriedade, eis que adquiriram o bem de boa fé, bem como quitaram o valor total desse.

Afirmam que, apesar da anulação da escritura pública de venda,
“tanto a sentença, como o acórdão do TJGO, reconheceram expressamente que a promessa de compra e venda celebrada pela Sra. Maria Luiza Guimarães Jacobson e o Sr. Roberto Duarte de Freitas foi ato jurídico validamente praticado, tendo ambas as decisões judiciais afastado, em suas razões de decidir, a alegação de simulação deduzida pelo neto da alienante na ação por ele proposta”.

Aduzem que se revela patente a incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Goiânia, ante a prevenção do Juízo
a quo
, não se aplicando ao caso a suspensão do processo prevista no art. 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, devendo ser determinada a reunião dos processos

Pleiteiam a reforma da decisão agravada, restabelecendo-se a liminar deferida
initio litis
, bem como a tramitação regular do processo.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3388408).

Decisão Liminar deferindo
parcialmente
o pedido de antecipação de tutela apenas para assegurar às partes recorrentes a manutenção na posse do imóvel até que haja a indenização das benfeitorias pelo agravado.

Embargos de Declaração opostos pelas partes (Id n. 3420929 e 3520168).

Contrarrazões aos Embargos apresentadas (Id n. 3520173 e 3556833).

É o relatório no essencial. Passo a análise do mérito.

Trata-se, na origem, de Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada pelos Agravantes em face do Agravado, por meio da qual postulam

que seja reconhecida a propriedade do imóvel situado em Guarapari.

Quanto à alegação dos recorrentes de incompetência do juízo de Goiânia para análise da ação de rescisão contratual (Processo n. 5375432- 13.2022.8.09.0051) lá proposta pelo recorrido, trata-se de matéria que foge à análise do presente Agravo de Instrumento, porque
essa tese de incompetência deverá ser alegada no Juízo de Goiânia
e, em caso de eventual conflito de competência, a resolução se dará perante o C. STJ (art. 105, I, d, da Constituição Federal).

Não cabe a este e. Tribunal de Justiça declarar a in(competência) de juiz de direito de outro Estado da Federação, portanto.

E, como me manifestei no Agravo de Instrumento de n. 5009353-14.2022.8.08.0000, quanto à alegação de que, em razão
do perigo de decisões conflitantes, há necessidade de reunião da ação adjudicatória com a ação de rescisão contratual em trâmite no Juízo de Goiânia, melhor sorte não assiste as partes.

Isso porque o artigo 313, inc. V, “a”, do CPC dispõe que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao suspender a ação adjudicatória, até o julgamento da ação rescisória no Juízo de Goiânia, a fim de evitar prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

Encontrando-se a decisão agravada
razoável e em consonância com o disposto no artigo 313, inc. V, a, do CPC, diante da existência de prejudicialidade entre as ações.

Passo à análise das demais irresignações.

Conforme se verifica da narrativa processual, o mencionado imóvel pertencia, em condomínio, a Sra. Maria Luiza Guimarães Jacobson e ao Sr. Caio Márcio Seabra Jacobson.

Foi celebrado, em 27/02/2002, contrato Compromisso de Compra e Venda entre a Sr. Maria Luiza Guimarães Jacobson – por meio de sua procuradora Sra. Jeane Duarte de Paiva – e o Sr. Roberto Duarte de Paiva, no qual foi vendida a sua quota-parte correspondente a 92,25% do imóvel.

No dia 26 de dezembro de 2002, foi outorgada escritura de compra e venda em favor do Sr. Roberto Duarte de Paiva, assinada por procuração pela Sra. Jeane Duarte de Paiva, todavia nessa data a Sr. Maria Luiza Guimarães Jacobson era falecida (óbito em 01/10/2002).

Aproximadamente 03 anos depois, o Sr. Caio Márcio Seabra Jacobson, coproprietário de 7,75% (sete inteiros e setenta e cinco décimos por cento) do imóvel, e o Sr. Roberto Duarte de Paiva, proprietário de 92,25% (noventa e dois inteiros e vinte e cinco décimos por cento), firmaram contrato de promessa de compra e venda, do referido imóvel, para Mucio Cevola Botelho Vianna e sua esposa, ora Agravantes, tendo sido posteriormente lavrada a respectiva escritura pública e levada a registro, consoante certidão de ônus.

Ocorre que há Acórdão, transitado em julgado, proferido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Ação anulatória de n.

450864-46.2010.8.09.0051,
declarando a nulidade do ato negocial envolvendo o imóvel
de Guarapari no percentual de 92,25% (noventa e dois vírgula vinte e cinco centésimos por cento), anulando, assim, a escritura pública.

O r. Acórdão reconheceu
aos terceiros adquirentes de boa-fé (ora agravantes) retenção do bem e indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel
.

Segue ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. INVALIDADE DA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL, APÓS A MORTE DA MANDANTE. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NO PERCENTUAL DE 92,25%. SIMULAÇÃO INEXISTENTE. NECESSIDADE DE PRESERVAR O DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. PRESCRIÇÃO AFASTADA NO RECURSO ADESIVO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS APELADOS, EXCLUÍDOS OS TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. I - Em face da relevância jurídica da procuração em causa própria (in rem suam ou in rem propriam), que se equivale à definitiva transmissão de direitos, impõe-se a observância, na lavratura do respectivo instrumento, de todos os requisitos pertinentes à espécie.

II - Referindo-se o mandato à transferência de imóvel, a 'procuração em causa própria' deve ser lavrada de maneira semelhante à escritura de compra e venda, inserindo-se a cláusula especial 'in rem propriam', além do preço do bem, sob pena de não se configurar tal modalidade de procuração. O documento apresentado não contém a expressão “em causa própria” e nem tampouco a estipulação do valor/preço do bem. Além disso, o óbito da mandante ocorreu anterior à efetivação da venda do imóvel, desta forma, o negócio jurídico é nulo, vez que se respaldou em uma procuração sem eficácia.

III -
Declarada a nulidade do ato negocial envolvendo o imóvel de Guarapari-ES no percentual de 92,25% (noventa e dois vírgula vinte e cinco centésimos por cento), cabendo aos terceiros adquirentes de boa-fé retenção e indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel.

IV - Prescrição alegada no recurso adesivo restou afastada, sem sucesso a alegação de simulação, ao insurgente incumbiria carrear aos autos elementos que tornassem possível identificar a existência do vício alegado (art. 333, I do CPC), o que não ocorreu in casu. Aplicável na situação vertente a prescrição decenal (artigo 205 do novo Código Civil).

V - Com a parcial procedência do pedido formulado na petição inicial a verba honorária e o pagamento das custas processuais passam a ser de responsabilidade dos apelados, excluídos os terceiros de boa-fé. APELO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (TJGO, APELAÇÃO CÍVEL Nº 450864-46.2010.8.09.0051, RELATOR: DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 18/11/2014).

Dessa forma, verifica-se que aos recorrentes já se encontra assegurado o direito de
retenção do bem principal
até que o crédito, referente as benfeitorias necessárias e úteis, seja satisfeito, conforme acórdão transitado em julgado acima destacado.

Não havendo razões para determinar, neste momento, nova retenção do bem.

Da mesma forma, não há que se falar em indisponibilização do imóvel, primeiro porque não foi formulado, e fundamentado, esse pedido pelos recorrentes neste Agravo; segundo porque não restou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, visto que a ação adjudicatória demanda maior dilação probatória.

Nesse sentido, como destacado na decisão agravada, resta afastada a probabilidade do direito dos recorrentes em razão da suspensão dos efeitos dos instrumentos particulares por decisão proferida, no Juízo de Goiânia, nos autos da rescisória de n. 5375432-13.2022.8.09.0051.

Diante de todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, revogando a decisão liminar e mantendo a decisão ora agravada.

Julgo, ainda,
prejudicados os e
mbargos de declaração
opostos em razão da análise do mérito do recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

- RECURSO DOS AUTORES – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA IMÓVEL

- ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE GOIÂNIA PARA AÇÃO RESCISÓRIA – REUNIÃO DE PROCESSOS – SUSPENSÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO IMPROVIDO.

1 -
Trata-se, na origem, de Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada pelos Agravantes em face do Agravado, por meio da qual postulam

que seja reconhecida a propriedade do imóvel situado em Guarapari.

2 - Quanto à alegação dos recorrentes de incompetência do juízo de Goiânia para análise da ação de rescisão contratual (Processo n. 5375432- 13.2022.8.09.0051) lá proposta pelo recorrido, trata-se de matéria que foge à análise do presente Agravo de Instrumento, porque essa tese de incompetência deverá ser alegada no Juízo de Goiânia e, em caso de eventual conflito de competência, a resolução se dará perante o C. STJ (art. 105, I, d, da Constituição Federal).

3 - O
artigo 313, inc. V, “a”, do CPC dispõe que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

4 - A
os recorrentes já se encontra assegurado o direito de
retenção do bem principal

até que o crédito, referente as benfeitorias necessárias e úteis, seja satisfeito, conforme acórdão transitado em julgado proferido

5 - N
ão restou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito dos recorrentes. A ação adjudicatória demanda maior dilação probatória.

6 – Recurso improvido.

7 – Embargos de Declaração prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicados os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.